Tribunal: TJMT
Processo: 1002711-75.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1002711-75.2019.8.11.0013
Vistos etc.
Considerando os documentos juntados pela parte Recorrida em suas contrarrazões recursais, em especial o Formulário Solicitação de Portabilidade e a Cédula de Crédito Bancário, converto o julgamento em diligência e concedo a parte Reclamante, ora Recorrente, o prazo de 5 (cinco) dias, para querendo, manifeste-se sobre referidas peças processuais.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator